Tribunal: STF
Processo: ARE 888551
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POSTERIORMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 799. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.